Tribunal: TJDFT
Processo: 0700480-04.2024.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700480-04.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: LORRANY CAVALCANTE PEREIRA DE SOUSA D E S P A C H O Manifeste-se o apelante sobre a existência de inovação recursal quanto à alegação de fraude, porquanto em sede de defesa apenas aduziu que não ocorreu a transferência do bem em tempo hábil e que não teria ciência da tradição, pugnando pelo afastamento do ônus sucumbencial. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator